Tribunal: TJES
Processo: 0003426-89.2017.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003426-89.2017.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO JORGE VELLOSO e outros

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. OPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO ORIGINÁRIO APÓS JULGAMENTO DE ACLARATÓRIOS DA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO PARA NOVOS EMBARGOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Colina Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão proferido em sede de apelação cível, que tratou de ação de cobrança de aluguéis. A embargante alega omissão no julgado original quanto à existência de prova sobre a aceitação da majoração do valor locatício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a oposição de embargos de declaração por uma das partes interrompe o prazo para que a parte contrária também oponha aclaratórios contra o mesmo julgado originário, ou se a inércia inicial acarreta a preclusão temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cada parte deve interpor seu recurso de forma independente, observando o prazo e as exigências legais próprias.

A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, mas não possui aptidão para interromper o prazo para a oposição de novos aclaratórios pela parte contrária contra a mesma decisão.

Opera-se a preclusão temporal para a parte que não aponta vícios de omissão, contradição ou obscuridade no prazo legal de cinco dias contado da publicação do acórdão que se pretende integrar.

A possibilidade de novos embargos de declaração restringe-se a eventuais vícios surgidos na decisão que julgou os primeiros aclaratórios, sendo inviável a rediscussão de matéria relativa ao acórdão anterior já precluso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

A interposição de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para a oposição de aclaratórios pela parte contrária contra o mesmo julgado.

O efeito interruptivo previsto na legislação processual aplica-se apenas a outros recursos, não impedindo a ocorrência de preclusão temporal para a parte que se manteve inerte quanto aos alegados vícios da decisão originária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 997, 1.023 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.275.372/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020, DJe de 01/07/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
COLINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra o v. acórdão de ID 6655217, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto e negou provimento ao apelo de Ricardo Jorge Velloso, na
ação de cobrança
ajuizada contra
CLARO S.A.
.

Em suas razões recursais (ID 13833300), a embargante afirma que o julgado incorreu em omissão ao concluir pela inexistência de prova da aceitação da majoração do aluguel para R$ 7.000,00 (sete mil reais) que consta das fls. 56 dos autos físicos, consubstanciada em e-mail enviado pela Claro S.A., no qual constaria expressamente a expressão "
negociação aprovada
" quanto ao novo valor e prazo de renovação.

Requer seja sanado o vício apontado.

Pois bem.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
- INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

De início, sobreleva destacar que a ora embargante se volta contra o julgamento ocorrido por intermédio do acórdão de ID 6655217, contra o qual foram opostos embargos de declaração pela Claro S.A., tendo como objeto, tão somente, a distribuição dos ônus sucumbenciais, em especial os honorários advocatícios, posteriormente julgados por meio do acórdão de ID 12988623, que a eles negou provimento.

Sublinhe-se, portanto, que por meio da oposição de embargos de declaração, a Colina Empreendimentos S.A requer seja aclarada não a matéria decidida no acórdão de julgamento dos embargos de declaração, mas naquele relativo ao julgamento dos recursos de apelação.

O cenário delineado revela a flagrante intempestividade dos embargos de declaração ora analisados, notadamente porque interpostos contra o acórdão de julgamento dos recursos de apelação, contra o qual a Colina Empreendimentos porquanto não opostos contra o suso mencionado acórdão no prazo estabelecido pelo art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Isso porque a oposição de embargos de declaração, consoante norma do art. 1.026 do Código de Processo Civil, interrompe o prazo de interposição de outros recursos, sem aptidão para surtir tal efeito - o interruptivo - em relação à oposição de embargos de declaração pela parte contrária contra a mesma decisão.

É de se dizer, nesse contexto, que, conforme a proficiente lição de Luiz Guilherme Marinoni, “
a interposição de embargos de declaração não interrompe o prazo para interposição de embargos declaratórios pela parte contrária da mesma decisão
” (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.026).

Aliás, quanto ao tema, é elucidativa a lição de Fredie Didier Júnior, valendo conferir,
in litteris
:

[...]

Ora, cada parte interporá o recurso, independentemente, no prazo e observadas as exigências legais (CPC, art. 997).
Significa que, proferida a decisão, cabe a cada uma das partes opor seus respectivos embargos de declaração.
Se apenas uma delas embargar, da decisão de embargos podem caber novos embargos ou outro recurso que seja admissível na espécie, por qualquer uma delas.

É evidente, como já se viu, que a parte que opôs embargos de declaração não poderá mais intentar novos embargos contra a decisão originariamente embargada. Poderia, isto sim, opor novos embargos contra a decisão que julgou os primeiros declaratórios, se desta advierem vícios que ensejem o manejo de novos embargos. Da decisão originariamente embargada, contudo, não poderá mais opor embargos, em razão da preclusão.

Se é certo que o embargante não poderá aditar, complementar ou renovar seus embargos já julgados, não é menos evidente que a parte contrária - que não opôs embargos no prazo legal - também não poderá, somente depois do julgamento daqueles embargos, pretender corrigir vícios da decisão já embargada. Além da preclusão temporal, o principio da isonomia impede que se interrompa o prazo para embargos de declaração para a parte que se quedou inerte, não opondo, no tempo devido, seus embargos.

Outro não é o entendimento exteriorizado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR JOSÉ. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR LITISCONSORTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELAS PARTES. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL DE JOSÉ. CAUTELAR. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA MEDIDA PREVENTIVA. ENCERRAMENTO DA JURISDIÇÃO DE PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão

do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de recurso por qualquer das partes, exceto aclaratórios contra o mesmo julgado.

3. O não conhecimento dos embargos de declaração opostos por uma das partes é desinfluente na contagem do prazo do seu recurso especial, que tem como termo a quo a publicação do acórdão proferido nos aclaratórios opostos pela outra.

4. O recurso cabível está relacionado à natureza jurídica dessa decisão proferida. A interposição de apelação ou agravo de instrumento dependerá se o ato judicial importar no encerramento da atividade jurisdicional de primeira instância ou não, respectivamente.

5. Declarada a cessação da eficácia da medida cautelar em razão do julgamento do feito principal (art. 808 do CPC/73), foi proferida verdadeira sentença, encerrando a medida cautelar, impugnável por apelação.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.275.372/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

Daí dizer que se revelam intempestivos os embargos de declaração opostos pela COLINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por COLINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)